Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
3. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do programa “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados.
4. No caso o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada SNIPER.
5. Recurso conhecido e provido.